Tribunal: STF
Processo: ACO 3587
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional, tributário e financeiro. Ação cível originária. Medida cautelar. Mecanismo de compensação das perdas do ICMS. Lei complementar nº 194/2022. Descumprimento da Ordem.



1. Ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, em que o Estado de Alagoas pretende compensar imediatamente as perdas de arrecadação de ICMS, decorrentes da adoção dos limites de alíquota previstos na Lei Complementar nº 194/2022, com dívidas contraídas com credores internos e externos, em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



2. Medida cautelar deferida para determinar que a compensação seja realizada com periodicidade mensal, a partir da entrada em vigor da LC nº 194/2022, e que o seu cálculo leve em conta apenas as perdas de arrecadação de ICMS nas operações que envolvam os bens e serviços a que se refere a Lei Complementar nº 194/2022.



3. Alegação de descumprimento da ordem pela União, com ameaça de retenção das transferências constitucionais obrigatórias devidas ao Estado de Alagoas. Interpretação constante do Parecer PGFN SEI nº 13187/2022/ME e do Ofício SEI Nº 251748/2022/ME, no sentido de que a liminar não teria abrangido as parcelas dos débitos estaduais garantidos pelo ente central, mas apenas aqueles “administrados pela STN [Secretaria do Tesouro Nacional]”.



4. Descumprimento de decisão judicial configurado. O dispositivo da liminar concedida determinou expressamente a adoção da metodologia constante do item 6.1 da petição inicial, que faz menção específica às dívidas garantidas pela União. 



5. Tal metodologia reproduz o disposto no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 194/2022, que também inclui as dívidas garantidas pela União como objeto de compensação.



6. Determinação de cumprimento integral da medida liminar.



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União. O autor postula, em síntese, a compensação imediata das perdas de arrecadação do ICMS, decorrentes da adoção dos limites de alíquota previstos na Lei Complementar nº 194/2022, com suas dívidas com credores internos e externos, em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



    2. O autor requereu, nesta ação, tutela provisória de urgência para que a União “efetu[asse] a compensação imediata das parcelas dos contratos de dívidas do Estado de Alagoas com os credores, em operações internas ou externas, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com a perda de arrecadação do ICMS relativo a combustíveis, energia elétrica, gás natural e transportes arrecadado no ano anterior, confrontado mês a mês, no que exceder a 5% dessa perda de arrecadação”. Pleiteiou, ainda, que se determinasse à União que: (i) não o incluísse em cadastros federais de inadimplência; (ii) não o constrangesse em trâmites de operações de crédito e convênios e na sua classificação de risco; e (iii) não computasse os encargos moratórios das parcelas de seus contratos de financiamento de dívidas.



    3. O Min. Luiz Fux, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, do RISTF), deferiu medida cautelar para suspender “a exigibilidade das parcelas vincendas em agosto de 2022 dos contratos de dívidas do Estado de Alagoas em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN” (doc. 48).



    4. Em seguida, o Estado pediu a ampliação do escopo da tutela de urgência deferida, a fim de que passasse a contemplar todas as providências requeridas na petição inicial (docs. 53 e 57). Apresentou, ainda, petição de emenda à inicial, em que afirmou que, diante da derrubada do veto presidencial a alguns dos dispositivos da Lei Complementar nº 194/2022, teria sido modificada a metodologia de cálculo dos valores a serem compensados (doc. 67).



    5. Em manifestação sobre o pedido liminar (doc. 74), a União ressaltou não ser possível aditar a petição inicial sem o seu aval, por já ter ocorrido a citação. Defendeu que não há mora na regulamentação da compensação das perdas do ICMS, uma vez que o texto atual da norma, consolidado após a análise dos vetos presidenciais pelo Poder Legislativo, somente passou a viger em 05.08.2022. Informou que está em tramitação minuta de portaria para regulamentar o tema. Sustentou que a compensação somente pode ser realizada após o encerramento do exercício de 2022, quando será possível calcular a perda total de arrecadação de ICMS em relação ao exercício de 2021. Defendeu que não há perigo na demora, pois a queda de arrecadação pode ser compensada pelo crescimento econômico e inflacionário.



    6. Deferi a medida liminar pleiteada, determinando à União que: (i) realizasse a compensação, a partir de julho de 2022 (1º.07.2022), das parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado requerente, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem o cômputo de encargos moratórios, com as perdas relacionadas ao ICMS incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes, derivadas da implementação da Lei Complementar nº 194/2022, que excederem a 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021, calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior, conforme a metodologia descrita no item 6.1 da petição inicial, com correção monetária pelo IPCA-E; e (ii) abstivesse-se de inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros federais de inadimplência, além de promover qualquer outro ato restritivo quanto a operações de crédito, convênios ou risco de crédito, por força das dívidas abrangidas por esta ação (doc. 83).



    7. A União apresentou contestação, em que alegou, em síntese, (i) a impossibilidade de emenda à inicial após a citação, (ii) a inocorrência de mora na regulamentação do art. 3º da Lei nº 194/2022, (iii) a situação fiscal favorável do Estado-autor, (iv) a impossibilidade de aferir a efetiva perda arrecadatória, antes do fechamento do exercício de 2022, (v) a necessidade de considerar toda a base de arrecadação do ICMS para apurar as perdas, (vi) a necessidade de se examinar a capacidade de pagamento do Estado, e (vii) a possibilidade de vultosos impactos fiscais com a procedência do pedido (doc. 87).



    8. Em seguida, o Estado peticionou alegando o descumprimento da liminar deferida (doc. 96). Informa que a Secretaria do Tesouro Nacional considerou que apenas as dívidas em que a União é credora estariam abrangidas pela decisão liminar, que não alcançaria as dívidas em que é garantidora. Assim, a STN solicitou o pagamento de R$ 128.506.066,34 (cento e vinte e oito milhões, quinhentos e seis mil, sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), referentes às parcelas dos débitos estaduais garantidos pela União, vencidas em agosto e setembro deste ano. O prazo para esse pagamento terminaria em 23.09.2022, conforme ofício encaminhado pela STN ao autor (ofício SEI nº 251748/2022/ME).



    9. O Estado de Alagoas sustenta, ainda, que as dívidas garantidas estão abrangidas na decisão liminar, uma vez que houve a determinação de seguir a metodologia indicada no item 6.1 da petição inicial, no qual há expressa menção às dívidas garantidas pela União. Requer o cumprimento integral da liminar, determinando-se à ré que se abstenha de aplicar os efeitos da inadimplência das dívidas garantidas, como a retenção de repasses orçamentários ao ente federado.



    10. É o relatório. Decido a controvérsia sobre a liminar já concedida.



    11. Assiste razão ao Estado de Alagoas. Com efeito, o dispositivo da decisão liminar determinou expressamente a adoção da metodologia estabelecida no item 6.1 da petição inicial (fl. 20), conforme a ordem transcrita abaixo:



    “(i) realize a compensação, a partir de julho de 2022 (1º.07.2022), das parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado requerente, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sem o cômputo de encargos moratórios, com as perdas relacionadas ao ICMS incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes, derivadas da implementação da Lei Complementar nº 194/2022, que excederem a 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021, calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior, conforme a metodologia descrita no item 6.1 da petição inicial, com correção monetária pelo IPCA-E;”. (negrito acrescentado).



    12. Por sua vez, o item 6.1 da petição inicial detalha a seguinte metodologia para que a compensação seja realizada, com expressa menção às dívidas garantidas pela União: 



    “Dessa forma, em síntese, e em observância à LC nº 194/2022, a compensação deverá seguir a seguinte metodologia: a) o pagamento das parcelas das dívidas do Estado de Alagoas, administradas pela STN, e referentes ao mês de agosto de 2022, seja dado por quitado de forma INTEGRAL; 



    b) que o Estado de Alagoas seja desobrigado do pagamento das parcelas do serviço das dívidas garantidas pela União e referentes a agosto de 2022, sem que sejam acionadas as contragarantias prestadas pelo Estado; 



    c) que no mês setembro sejam apuradas as efetivas perdas de arrecadação referentes ao mês de julho e agosto de 2022, em relação ao mesmo período de 2021;



    d) que as eventuais diferenças entre, de um lado, a perda de arrecadação apurada nos meses de julho e agosto de 2022 e, de outro, o valor do pagamento das dívidas antecipadamente quitada referente a agosto de 2022, sejam compensadas nos meses posteriores;



    e) que a mesma sistemática seja adotada nos meses subsequentes”. (negrito acrescentado)



    13. Tal metodologia decorre da lógica estabelecida pela Lei Complementar n.º 194/2022, que inclui dívidas garantidas pela União como objeto de compensação. A propósito, confira-se o teor do art. 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 194/2022:



    § 4º A compensação pelos Estados e pelo Distrito Federal das perdas de arrecadação de que trata o caput deste artigo será realizada por esses entes e abrangerá as parcelas do serviço da dívida administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, e, adicionalmente ao disposto no caput deste artigo, poderão os Estados e o Distrito Federal desincumbir-se da obrigação de pagamento das parcelas do serviço da dívida com quaisquer credores, em operações celebradas internamente ou externamente ao País, em que haja garantia da União, independentemente de formalização de aditivo contratual, no montante equivalente à diferença negativa entre a arrecadação de ICMS observada a cada mês e a arrecadação observada no mesmo período no ano anterior. (negrito acrescentado)



    14. Como se vê, o dispositivo legal acima transcrito trata de quaisquer dívidas, internas ou externas, nas quais a União figure como garantidora. Dessa forma, a interpretação constante do Parecer PGFN SEI nº 13187/2022/ME e do Ofício SEI nº 251748/2022/ME deve ser imediatamente suspensa, pois descumpre a liminar deferida nestes autos.



    15. Em face do exposto, determino que a ré dê cumprimento integral à medida liminar deferida nos autos, de modo a não aplicar ao Estado-autor os efeitos da inadimplência, entre os quais a retenção das transferências constitucionalmente obrigatórias. Deve a União observar a metodologia listada no item 6.1 da petição inicial, que indica a necessidade de compensação não apenas dos débitos estaduais administrados pela STN, mas, também, daqueles garantidos pela União, para fins de compensação das perdas do ICMS.



    16. Oficie-se com urgência a Secretaria do Tesouro Nacional, remetendo cópia desta decisão e da decisão liminar (doc. 83). Intime-se com urgência a União. Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator